Tribunal: TJMT
Processo: 1009497-44.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009497-44.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS QUARESMA - CPF: 966.463.141-87 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 124.408.756-43 (APELANTE), MARCOS ANTONIO ARAUJO - CPF: 800.614.191-68 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CADEIA DOMINIAL IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ALIENANTES. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Companhia de Locação das Américas S/A e Paulo César de Souza Júnior contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a transferência de veículo ao autor, com autorização de substituição judicial de assinaturas e expedição de ofício ao DETRAN, além de condenação solidária dos réus ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da empresa locadora; (
ii
) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) determinar se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita; (
iv
) verificar a responsabilidade pela não transferência da propriedade do veículo e a possibilidade de imposição judicial da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente a indicação, pelo autor, de vínculo entre os réus e a obrigação discutida.

4. A repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso quando há impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A gratuidade da justiça, uma vez deferida, possui eficácia continuada e se estende ao grau recursal, salvo prova de alteração da capacidade econômica.

6. Comprovados o pagamento integral do preço e a tradição do veículo, incumbe aos alienantes promover a regularização da transferência da propriedade.

7. A participação dos réus na cadeia dominial impõe dever de cooperação, sendo vedado transferir ao adquirente de boa-fé os prejuízos decorrentes da irregularidade registral.

8. A omissão na comunicação da transferência ao órgão de trânsito enseja responsabilidade, não podendo ser oposta ao adquirente de boa-fé.

9. A irregularidade na transferência e a manutenção do registro em nome da empresa contribuíram para a apreensão do veículo, configurando responsabilidade solidária dos réus.

10. O Poder Judiciário pode determinar medidas necessárias à efetivação da transferência, inclusive substituição de assinaturas e expedição de ofícios, nos termos do art. 497 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a indicação de vínculo com a relação jurídica controvertida.

2. A ausência de transferência de veículo após a tradição e pagamento impõe aos alienantes o dever de regularização da propriedade.

3. O adquirente de boa-fé não pode suportar prejuízos decorrentes de irregularidades na cadeia dominial.

4. É cabível a imposição judicial de medidas para efetivar a transferência de veículo, inclusive com substituição de assinaturas e atuação direta junto ao DETRAN.

5. A responsabilidade pela irregularidade na transferência pode ser solidária entre os participantes da cadeia negocial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 85, §11, 98, §3o, 99, §3o e 497; CC,
arts
. 421, 422 e 942; CTB,
arts
. 123, §1o, e 134; CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2580528/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 19.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2274066/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2277297/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.09.2023; Súmula 585/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009497- 44.2025.8.11.0040

PAULO CESAR DE SOUZA JUNIOR E COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS X RODRIGO DOS SANTOS QUARESMA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS S/A (LOCALIZA RENT A CAR S.A.) e PAULO CÉSAR DE SOUZA JÚNIOR, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RODRIGO DOS SANTOS QUARESMA, que julgou procedente o pedido do autor para determinar que os requeridos promovam, solidariamente, a transferência do veículo Fiat/Toro Endurance MT5, placa QWZ-8901, para a titularidade deste, no prazo de 15 (quinze) dias; autorizar a substituição judicial das assinaturas necessárias e a expedição de ofício ao DETRAN/MT para efetivação da transferência, independentemente da anuência dos demandados; confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, garantindo a liberação do veículo ao autor.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, em suas razões recursais, a Companhia de Locação das Américas S/A sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, argui inexistência de conduta ilícita ou responsabilidade civil que justifique sua condenação; impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de ato administrativo dependente do DETRAN; aplicação da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; atribuição ao adquirente da responsabilidade pela transferência do veículo.

Pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o reconhecimento da inexistência de conduta antijurídica e ilícita na prestação de serviço da apelante e reformada a sentença quanto à sucumbência. Subsidiariamente, pede a expedição de ofício ao DETRAN/MT para a emissão do ATPV, excluída a imposição de multa (ID. 352562901).

Por sua vez, o apelante Paulo César de Souza Júnior alega ausência de responsabilidade pela não transferência do veículo, culpa exclusiva do autor; inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos narrados e necessidade de anulação ou reforma da sentença.

Requer a reforma da sentença para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais, atribuindo integralmente o dever de pagar as despesas da demanda ao apelado.

Além disso, pleiteia pelo reconhecimento da culpa exclusiva do apelado, pela apreensão do veículo por débitos tributários da sua responsabilidade (ID. 352562904).

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, quanto à Companhia de locação das Américas, a regular aquisição do veículo, a existência de cadeia dominial defeituosa; a legitimidade passiva de ambos os réus; a inexistência de excludente de responsabilidade (ID. 352562907).

Em relação ao recurso de Paulo César, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita (ID. 352562908).

Preparo da Companhia de Locação das Américas S/A recolhido (ID. 355103382).

O apelante Paulo César de Souza Júnior é beneficiário da justiça gratuita (ID. 355107860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA APELANTE)

Eminentes Pares:

A apelante Companhia de Locação das Américas suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

De acordo com a Teoria da Asserção para a verificação das condições da ação, como o interesse de agir e a legitimidade das partes
,
devem ser analisadas em abstrato, ou seja, com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial (
in
statu

assertionis
), sem a necessidade de uma análise aprofundada das provas, nos termos do art. 17 do CPC.

Nesse contexto, se o autor indica o réu como o sujeito que deve responder pela obrigação ou pelo direito controvertido, estabelecendo um vínculo entre ele e a relação jurídica material, a legitimidade passiva está, em tese, configurada.

No caso concreto, verifica-se que o autor, ora apelado, afirma ter adquirido o veículo objeto da demanda e imputa aos requeridos, dentre eles a empresa apelante, a responsabilidade pela regularização da cadeia dominial e pela efetivação da transferência da propriedade junto ao DETRAN.

Além disso, sustenta a existência de falha na prestação do serviço e irregularidades na cadeia de titularidade do bem, circunstâncias que, em tese, vinculam a apelante à relação jurídica discutida.

Com efeito, a indicação da empresa como responsável pela obrigação de fazer perseguida na demanda é suficiente para configurar sua legitimidade passiva, sendo desnecessária, neste momento, a análise aprofundada acerca da efetiva responsabilidade, a qual se insere no mérito da controvérsia.

Eventual ausência de responsabilidade, portanto, constitui matéria a ser apreciada no mérito, e não fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes Pares:

O apelado suscita preliminar de vício formal relevante, consistente na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, o que poderia comprometer a própria admissibilidade do apelo.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consagra que incumbe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida.

Contudo, a mera repetição dos argumentos já expostos na petição inicial ou na contestação não é, por si só, motivo para o não conhecimento do recurso de apelação, se as razões do recurso são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e demonstram interesse na reforma da decisão.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência:

“(...) “Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença (...).”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2580528 SP 2024/0060017-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Na hipótese, o apelante Paulo César alega no recurso ausência de responsabilidade pela não transferência do veículo, sustenta culpa exclusiva do autor, aponta inexistência de nexo causal e requer reforma da sucumbência (custas e honorários) (ID. 352562904).

Dessa forma, extrai-se que o apelante impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, indicando as razões pelas quais entende inexistente sua responsabilidade, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais e presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, concluindo-se que, uma vez deferido, o benefício possui eficácia continuada, estendendo-se ao grau recursal, salvo prova de alteração da capacidade econômica da parte, nos termos dos
arts
. 98, §3o, e 99, §3o, do CPC.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o benefício da justiça gratuita, uma vez deferido, possui eficácia continuada, estendendo-se às fases subsequentes do processo, inclusive ao grau recursal, salvo se demonstrada modificação na situação econômica da parte.

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

“(...) Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2274066 SP 2023/0002855-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023).

Verifica-se que o apelante já litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício este concedido em primeiro grau, não havendo decisão revogatória tampouco alteração superveniente de sua capacidade financeira ou impugnação idônea (ID. 352562898).

Assim, deve ser mantida a gratuidade da justiça em favor do apelante Paulo César de Souza Júnior, inclusive para fins recursais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo Fiat/Toro Endurance MT5.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Rodrigo dos Santos Quaresma em face de Paulo César de Souza Júnior e Companhia de Locação Das Américas S/A, na qual o autor pleiteia a regularização da titularidade de veículo automotor (Fiat/Toro Endurance MT5, placa QWZ-8901).

Dispõe o art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado.”

Outrossim, o art. 134 do mesmo diploma legal estabelece que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

Contudo, essa responsabilidade não se aplica aos débitos de natureza tributária, como o IPVA e taxa de licenciamento, consoante Súmula 585 do STJ.

De igual modo, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato impõem a todos os participantes da cadeia negocial o dever de viabilizar a regularização do bem, vedando que qualquer das partes se beneficie da própria desorganização ou comportamento contraditório, nos termos dos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, Rodrigo Dos Santos Quaresma, adquiriu automóvel da Localiza Rent a
Car
(Companhia de Locação das Américas S/A) por R$ 59.081,75 (cinquenta e nove mil, oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), mediante pagamento integral ao corréu, ora apelante, Paulo César de Souza Júnior, por meio de transferência via PIX, evidenciando o repasse de valores para aquisição do veículo (ID. 352562878, 352562393, 352562394, 352562395, 352562891, 352562892).

Todavia, a titularidade permaneceu registrada em nome da empresa apelante, impossibilitando a regularização do bem, o licenciamento e culminando na apreensão do veículo.

Somado a isso, evidencia-se a existência de contrato válido e infração de trânsito posterior, que indica que houve utilização do veículo após a venda por terceiro (ID. 352562874, 352562875, 352562396).

Nesse viés, uma vez comprovada a tradição (entrega) do veículo e o pagamento do preço, incumbe ao vendedor promover os atos necessários para a regularização da transferência da propriedade.

Igualmente, a participação da empresa na cadeia dominial impõe o dever de cooperação, não podendo o adquirente de boa-fé suportar os prejuízos decorrentes da inércia dos alienantes, sob pena de violação à confiança legítima nas relações contratuais, sendo cabível a adoção de medidas de sub-rogação
judicial,

nos
termos do art. 497 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“(...) a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (...).”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2277297 SP 2023/0007018-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023).

Tal entendimento evidencia que a omissão na regularização da transferência não pode ser oposta ao adquirente de boa-fé, impondo-se aos alienantes a responsabilidade pela regularização da cadeia dominial.

Por conseguinte, ambos os réus contribuíram para o resultado lesivo, ao permitir a perpetuação da irregularidade registral, configurando a condenação solidária, que encontra amparo no art. 942 do Código Civil.

Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva do autor.

Assim, restou incontroverso que o apelado pagou integralmente o preço do veículo, houve a tradição do bem e a transferência não foi efetivada, permanecendo o automóvel registrado em nome da empresa, o que culminou em sua apreensão por irregularidade documental.

Ressalta-se que, embora a transferência de veículo envolva procedimento administrativo, é plenamente possível ao Juízo de origem determinar a adoção de medidas necessárias à sua concretização, inclusive com substituição judicial de assinaturas, expedição de ofícios ao DETRAN e imposição de medidas coercitivas, nos termos do art. 497 do CPC.

Assim, infere-se que a sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório, aplicou adequadamente o direito ao caso concreto e solucionou a controvérsia em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao adquirente de boa-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante Paulo César de Souza Júnior, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026